Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, a instituição financeira deve ser responsabilizada pela contratação fraudulenta.
2. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
3. Ante as características da demanda e do direito violado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Sem majoração de honorários.